Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-09.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HABEAS CORPUS - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA PELA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000095-09.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000667-93.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 18/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA PELA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Roberty Pereira de Sousa e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Roberty Pereira de Sousa, em face da decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal que denegou o habeas corpus impetrado com a finalidade de trancar a Ação Penal n. 2000667-93.2021.9.13.0001, que tramita perante a 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). O recorrente asseverou que a decisão objurgada foi omissa, quando não demonstrou, de maneira implícita ou explícita, se um “Decreto Estadual” pode ser considerado como norma a ser infringida para configuração do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar – CPM. Disse que, para se configurar o tipo penal contido no mencionado artigo, exige-se obrigatoriamente a complementação do tipo principal, por norma derivada. Disse, ainda, que, de forma taxativa, o legislador elencou como sendo “norma secundária complementadora apenas uma lei, um regulamento ou uma instrução”. Desta forma, asseverou que o “termo Decreto” não foi recepcionado como norma a ser infringida para a efetiva prática do crime previsto no art. 324 do CPM. Ressaltou que, no direito penal, a interpretação da norma deve ser a restritiva, sob pena de se lesar o direito. Ressaltou, ainda, que, por estar ausente a norma complementadora, necessária para se configurar o crime em destaque, resta patente a atipicidade da conduta, no presente caso. Asseverou que o acórdão vergastado foi omisso, pois não se pronunciou sobre o argumento defensivo de que ele, ora embargante, estava de folga quando supostamente praticou o fato delituoso e que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO portanto, não restou satisfeito o elemento objetivo do tipo penal, já que não estava no “exercício de sua função”. Destacou que sequer foi demonstrado, na SAD, no IPM e na denúncia feita pelo Ministério Público, qual foi o ato prejudicial à administração militar proveniente da conduta, em tese, por ele praticada. Ao final, requereu o recebimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja concedida a ordem em Habeas Corpus de trancamento da Ação Penal n. 2000667-93.2021.9.13.0001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Em que pese a alegação da defesa de que a decisão embargada foi omissa, “quando não demonstrou de maneira implícita ou explícita se um ‘Decreto Estadual’ pode ser considerado como norma a ser infringida para configuração do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar – CPM,” razão não lhe assiste. Nesse sentido, entendo que não cabe a este juízo e, sobretudo, por meio da estreita via eleita, a análise do alcance e da interpretação da norma em destaque. Ademais, conforme mencionei no acordão objurgado, “a matéria atinente ao mencionado decreto poderia, inclusive, ter sido suscitada no momento oportuno e perante o Juízo de primeiro grau, até para possibilitar à instância primeva um pronunciamento sobre a questão”. O trancamento de ação penal funda-se em argumentos válidos que justifiquem, por meio de provas pré-constituídas, o interrompimento prematuro da ação penal em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade, o que não foi verificado no presente caso. Conforme me manifestei no julgamento do mérito do habeas corpus, quando o inquérito policial militar traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado opinio delicti, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, uma vez que há aqui a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no §2º do art. 25 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Dessa forma, reitero que, “na denúncia, o Ministério Público descreve, com clareza, os fatos, capitulando-os no art. 324 do CPM, considerando a existência de crime, em tese, sem nenhum questionamento do Juízo que a recebeu”. A denúncia observou os preceitos legais exigidos pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois apresentou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime e o rol das testemunhas. Nesse sentido, transcrevo, por oportuno, trecho da decisão embargada. Veja-se: Conforme se verifica dos autos, o douto representante do Ministério Público apresentou denúncia, que foi recebida pelo Juízo em 17/09/2021, em três laudas anexadas e devidamente assinadas. Desta feita, não há como reconhecer a inépcia da denúncia aventada pelo impetrante se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, com base no art. 77 do Código Processo Penal Militar (CPPM). Quando a ação penal traz suporte probatório mínimo de materialidade e indícios da autoria de fatos que, em tese, constituam delitos, estes, devidamente descritos na denúncia do processo criminal, podem e devem passar pelo crivo do judiciário, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. [...] Ao contrário do que alegou o embargante, nos termos do acórdão vergastado, “não se pode dizer que a conduta supostamente perpetrada pelo paciente não afrontou legislação vigente”. As peças produzidas durante a avançada marcha processual identificam as partes, narram os fatos de forma clara e objetiva e descrevem a conduta do acusado, atendendo aos requisitos previstos na legislação processual, proporcionando pronta e plena compreensão da imputação, inexistindo qualquer prejuízo para o exercício da ampla defesa ou para a apuração da verdade real. Certo é que o ora embargante poderá oferecer sua defesa nos autos do procedimento criminal originário, haja vista a impossibilidade de uma análise probatória nas estreitas vias do habeas corpus. Dessa forma, reafirmo que “a instrução probatória do processo originário está em pleno andamento, já tendo sido realizadas a inquirição das testemunhas arroladas na denúncia e pela defesa e, ainda, a oitiva do próprio paciente, prosseguindo-se para a fase do art. 427 do CPPM.”. Feitas tais considerações, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator